Tribunal: STF
Processo: ACO 3506
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pelo Amapá em 13.4.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando a prorrogação do prazo para prestação de contas dos recursos recebidos pela Lei n. 14.017/2020 ao Ministério do Turismo e o afastamento de ônus ou penalidades para o Amapá.
    2. O Amapá alega que “está executando R$ 16.774.874,00 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e quatro mil e oitocentos e setenta e quatro reais) em programas conduzidos no âmbito da Lei Aldir Blanc, parte do recurso foi definido no Plano de Ação/AP para pagamento de Auxílio emergencial (Inciso I) e lançamento de Editais de Fomento e Premiações (inciso II) (DOC. 07). 
    Do montante acima destacado, efetivamente foram executados 86,46% do recurso, o que corresponde, mais precisamente, R$ 14.504.264,00. O saldo remanescente de R$ 2.270.610,00 não foi possível executar em 2020” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Aponta que “a demora da União em formalizar a alteração do Decreto n.º 10.464/2020, para ajustar o prazo da prestação de contas final dos recursos recebidos via Lei Aldir Blanc à previsão da MP 1.019/2020, portanto, traz o Estado do Amapá às vias judiciais para obterem o resultado prático necessário, vez que é preciso um mínimo de programação para que a Administração Pública Estadual planeje e execute o programa, sem os riscos de se ver negativada em junho próximo” (fl. 7, e-doc. 1).
     Sustenta que “as incertezas e insegurança jurídica em torno da prestação de contas final dos projetos realizados sob a égide da Lei Aldir Blanc são justificáveis e representam sério risco para a completa execução do programa e também para a governabilidade do Estado, que pode se ver impedido de formalizar operações de crédito, assim como pode se ver negativado em cadastros restritivos da União e impedido de receber repasses de recursos (transferências voluntárias), tudo em momento delicado da governabilidade pública brasileira, tendo em vista as vicissitudes causadas pela pandemia” (fl. 7, e-doc. 1).
    Requer “medida liminar inaudita altera pars para determinar a prorrogação do prazo de prestação de contas final do Estado, quanto aos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, até o julgamento de mérito da presente ação” (fl. 10, e-doc. 1).
    No mérito pede “o reconhecimento da procedência do pedido, confirmando-se a tutela provisória de urgência, declarando-se como prazo final para prestação de contas do Estado para a União, quanto aos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, para junho de 2022; (4) que não sejam aplicadas penalidades ou restrições ao Estado do Amapá por ausência de prestação de contas referente aos recursos da Lei Aldir Blanc, antes de junho de 2022” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a tocar a questão relativa ao equilíbrio federativo, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre as pessoas estatais.
     Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie em exame, o Amapá busca obrigar a União a prorrogar o prazo para prestação de contas dos recursos recebidos com base na aplicação da Lei n. 14.017/2020 ao Ministério do Turismo.
    4. A questão posta, de inegável relevo e urgência, no atual contexto econômico e social, severamente impactado pela pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões, e a continuidade dessas condições pela persistência da grave situação experimentada pelos Estados e pelos profissionais da cultura revelam conflito de caráter federativo nos termos postos na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. 
    Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    O Ofício Circular n. 1/2021/SECDEC/SECULT, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa aos Secretários de Cultura estaduais e municipais que a “Secretaria Especial de Cultura está elaborando instrumento legal para ampliação do prazo de prestação de contas/Relatório de Gestão dos entes federados para a União, possibilitando, por consequência, mais prazo para a realização dos projetos pelos artistas e demais beneficiários da Lei Aldir Blanc” (e-doc. 6), e o Comunicado n. 2/2021, DJU 17.3.2021, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa que, “sobre o prazo para envio do Relatório de Gestão Final, a Secretaria Especial de Cultura está em tratativas com o Ministério da Economia e demais órgãos envolvidos para nova definição, em consonância com a MP 1.019/2020” (e-doc. 7), evidenciam a plausibilidade do direito sustentado nesta ação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de a União aplicar sanções ao Amapá, impactando também os profissionais da cultura, pelo descumprimento do prazo para prestação de contas dos recursos recebidos pela Lei 14.017/2020 ao Ministério do Turismo.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil). A prestação de contas dos recursos recebidos com base na Lei n. 14.017/2020 ao Ministério do Turismo ainda deverá ser apresentada, postergando-se apenas a data de entrega.
     No mesmo sentido decidi monocraticamente as tutelas de urgência nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.484 (DJe 24.3.2021), 3.487 (DJe 26.3.2021), 3.488 (DJe 6.4.2021), 3.491 (DJe 13.4.2021), 3.496 (DJe 16.4.2021), 3.498 (DJe 16.4.2021), 3.499 (DJe 16.4.2021), 3.501 (DJe 20.4.2021) e 3.503 (DJe 22.4.2021).
    5. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos pela Lei n. 14.017/2020 ao Ministério do Turismo, sem ônus para o Amapá.
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União.
    Cite-se a ré para, querendo, contestar no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora